Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705115-23.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DINORAH ROSA ALVES RECORRIDO: ADRIANA MARQUES ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. DESMEMBRAMENTO. 1. Todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico podem estar sujeitos à execução ressalvado os considerados absolutamente impenhoráveis. 2. O imóvel utilizado como residência do devedor é considerado bem de família e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90, desde que atendidos os requisitos legais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, suscitando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e seguintes da Lei 8.009/1990, 65 da Lei 5.404/964 e 8o da Lei 5.868/1972, defendendo a impenhorabilidade do bem de família indicado à constrição. Afirma que foi proprietária de outros imóveis, mas não é mais. Defende a impossibilidade de desmembramento do imóvel rural bem de família. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 489, §1o, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.033.694/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 1o e seguintes da Lei 8.009/1990, 65 da Lei 5.404/964 e 8o da Lei 5.868/1972. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso vertente, pretende-se a penhora do imóvel de 3ha 69a 9ca que, de acordo com a Escritura Pública de Compra e Venda (ID 8554954 autos de origem), foi adquirida em condomínio pela agravada e seus filhos Carlos Rosa Alves e João Luiz Alves. Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que a executada figurou como herdeira e meeira do falecido marido, Amado Anísio Alves, constando na petição inicial do inventário (ID 111223347 autos de origem), além da chácara que se pretende a penhora, outros dois imóveis. Constata-se que um desses imóveis, um apartamento no Núcleo Bandeirante foi transmitido pelo espólio exclusivamente para DINORAH ROSA e posteriormente vendido, conforme Certidão de Ônus constante no Registro e Averbações na matrícula do Imóvel 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF (ID 83087684 autos de origem). Contudo, no que tange ao apartamento sito na Asa Sul, a certidão do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal colacionada no ID 83087672 dos autos de origem não é clara quanto a propriedade atual do imóvel, também não existindo nos autos notícia de venda ou transferência do bem. Determinada a juntada da sentença do inventário de Amado Anísio Alves, com detalhamento da partilha de bens, especificando o domínio do Apartamento no 205 do Bloco C da SQS-104, Asa Sul, desta Capital, da matrícula no 13.263, a agravada quedou-se inerte. Mesmo após a regularização da representação processual e a juntada de contraminuta e documentos (ID 37240864), as explicações solicitadas não foram fornecidas. Cabe à parte interessada a juntada de documentos destinados a fazer prova de fatos ocorridos no decorrer do processo passíveis de ratificar seus argumentos (art. 397 do CPC). No caso em análise, não restou constatado que o imóvel indicado a penhora seja o único de propriedade da devedora agravada e, consequentemente, não caracterizado tratar-se de bem de família. Outrossim, firmado o entendimento de que, mesmo se tratando de imóvel rural em condomínio, é possível a penhora da fração ideal do devedor, ainda que inferior ao módulo rural. Ainda, relevante as características do imóvel em questão, com unidades residenciais distintas e independentes, o que possibilita o seu desmembramento e a penhora de unidades não utilizadas pela agravada para a própria moradia. Assim, admite-se, excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso. (AgInt no REsp 1.505.028/SP, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 11/10/2017). Também, apesar das alegações que a devedora retira seu sustento dos aluguéis das unidades residenciais existentes no imóvel, averiguado nos autos de origem que a agravada é pensionista percebendo salário líquido mensal médio, em 2017 e 2018, de mais de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) líquidos, já deduzido inclusive destacado abate teto, possuindo, portanto, meio de subsistir independente de possíveis rendas de aluguel auferidas com a exploração do bem(ID 13644080, 13644112, 13644116, 13644086, 13644102 e 13644093 autos de origem) (ID 41261055). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “De acordo com a jurisprudência desta Corte, se admite, excepcionalmente, "a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso" (AgInt no AREsp n. 1.689.408/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023